Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717649-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEIAS TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDEIAS TURISMO LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, na Ação Ordinária no 0710902-93.2023.8.07.0001, movida pela agravante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 155226087 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela urgência pleiteado, objetivando que fosse determinado à ré que se abstivesse de cobrar da autora, administrativa ou judicialmente, o rateio de prejuízos dos exercícios de 2017 e 2018 da antiga SICOOB CREDILOJISTA, incorporada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, bem como que se abstivesse de negativar a requerente perante cartórios ou serviços de proteção ao crédito até o julgamento definitivo da ação, devendo autorizar, desde logo, o encerramento de conta da autora. Na oportunidade, o juízo de origem consignou que, em um exame cognitivo sumário, não foi possível observar a demonstração da probabilidade de direito da parte autora, sob o fundamento de que, nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do artigo 89 da Lei das Cooperativas (5.764/71), (a)quele que se associa à cooperativa obriga-se a participar de forma igualitária das obrigações e partilhar os resultados, podendo estes se constituir em lucros ou perdas. Nas suas razões recursais, a agravante argui a falta de motivação no indeferimento da liminar, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consoante o artigo 5o, incisos LV e LV, da Constituição Federal. Relata que recebera notificação extrajudicial da parte ré, acompanhada de documento genérico denominado “Relatoria de Auditoria Especial – CNAC”, informando sobre a necessidade de rateio entre os cooperados de alegados prejuízos da cooperativa, incumbindo à recorrente o pagamento do valor de R$44.501,07 (quarenta e quatro mil quinhentos e um reais e sete centavos). A agravante assevera que há evidências robustas da ocorrência de atos ilícitos na administração da antiga gestão da SICOOB CREDILOJISTA, de forma que não é possível impor aos cooperados os prejuízos causados por terceiros, pois quem causa o dano possui o dever de repará-lo, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Nesse sentido, obtempera que o documento de ID 152169144 na origem confirma a fraude na liberação de créditos dentro da referida cooperativa. Prossegue afirmando que pediu informações à recorrida acerca da origem do prejuízo e das providências judiciais que teriam sido tomadas contra os ex-gestores da SICOOB CREDILOJISTA, em virtude do cometimento de atos ilícitos que acarretaram os referidos danos, porém a requerida não respondeu com clareza o que fora solicitado. Portanto, defende ser inadmissível uma cobrança sem prova da origem exata da dívida e de como teria ocorrido a sua evolução, deixando de indicar o desfecho das eventuais providências jurídicas tomadas contra a antiga gestão. Com base nessas considerações, argumenta a impossibilidade de aplicação das normas previstas na Lei 5.764/71 no caso em apreço, porquanto o artigo 89 do referido diploma legal impõe aos cooperados a assunção dos prejuízos ocorridos e verificados no decorrer do exercício financeiro, o que não engloba aqueles danos decorrentes de fraude e de outros atos ilícitos. Ademais, a recorrente aduz que ainda possui conta no SICOOB CREDILOJISTA e não consegue obter o seu encerramento, devido à condição imposta de prévia quitação do mencionado rateio de prejuízos, o que leva à iminência de uma ameaça de negativação ou cobrança judicial de valores que a agravante assevera não possuir a obrigação de pagar. Acrescenta ainda que a relação que possui com a cooperativa de crédito é de natureza consumerista, de forma que incide a aplicação das Súmula 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar à agravada que se abstenha de cobrar da agravante, administrativa ou judicialmente, o alegado rateio de prejuízos dos exercícios de 2017 e 2018 da antiga SICOOB CREDILOJISTA, bem como que se abstenha de negativar a autora perante cartórios ou serviços de proteção ao crédito até sentença de mérito, autorizando, desde logo, que se encerre a conta da recorrente a fim de evitar novas imposições ou prejuízos. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja reformada a decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 46506953 e 46506954. Consoante a r. decisão exarada no ID 46752232, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar não configurada a probabilidade do direito invocado no agravo de instrumento. Contra a referida decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, que restaram improvidos nos termos do pronunciamento judicial de ID 47115788. Intimada, a agravada se manifestou no ID 47940423, sustentando que, em razão do desenvolvimento de uma atividade econômica, as cooperativas, a cada exercício, podem apresentar uma atuação superavitária ou deficitária, devendo ser decidido sobre a distribuição das sobras ou o rateio das perdas durante a Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei n. 5.764/71 e do artigo 8o da Lei Complementar n. 130/2009. Afirma que, no caso da SICOOB CREDILOJISTA, verificou-se a existência de perdas no exercício de 2018. Por essa razão, em virtude da responsabilidade social limitada atribuída aos membros, decidiu-se pelo rateio conforme a utilização dos serviços por cada cooperado, cuja responsabilidade é tratada pelo §1o, do artigo 1.095 do Código Civil. Nesses termos, argumenta que, estando o cooperado em débito com a cooperativa, verifica-se a razoabilidade e a legalidade da cobrança para cumprimento de obrigação legal. Com base nesses argumentos, pugna pela total improcedência do recurso. É o relatório. Decido. De início, chamo o processo à ordem para tornar sem efeito a decisão monocrática de ID 48298628, por se tratar de mera repetição do r. decisum de ID 46752232 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inserta no sistema PJe por equívoco. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 162771284), no dia 22/06/2023, pela qual foi julgado improcedente o pedido da parte autora, conforme noticiado pelo Ofício n. 787/2023 (IDs 49038786 e 49038787). Dessa forma, foi resolvido o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tendo sido a requerente condenada ao pagamento das custas processuais, sem condenação em verbas honorárias. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência de sentença proferida nos autos de onde extraído o agravo de instrumento acarreta a perda do objeto de recursos anteriores que versem acerca de matérias resolvidas por decisão combatida por meio do agravo de instrumento. 2. A extinção da execução com amparo na extinção total da dívida (artigo 924, inciso III, do CPC), ausente atribuição de efeito suspensivo pelo agravo de instrumento, enseja o não conhecimento dos recursos anteriores. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1423851, 07366856120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, uma vez que, na presente hipótese, não subsiste mais o interesse de agir da parte agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Determino à Secretaria da 8a Turma Cível que proceda à exclusão da decisão de ID 48298628. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de julho de 2023 às 16:54:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora